Tribunal: TRF3
Processo: 0000007-40.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
82/689)

0000007-40.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000007-40.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ANTONIO JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) REU: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO POR SIMILITUDE E EXTEMPORÂNEO. VALIDADE. AGENTES FÍSICOS E BIOLÓGICOS. INDÚSTRIA DE CURTUME. ANÁLISE QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença baseou-se em laudo pericial judicial que constatou a exposição a ruído excessivo e agentes biológicos em atividades de curtume. O INSS arguiu preliminar de nulidade da perícia e, no mérito, questionou a metodologia de aferição do ruído (NEN) e a habitualidade da exposição aos agentes biológicos, além da eficácia do EPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) validade do laudo pericial realizado por similitude e de forma extemporânea; (ii) caracterização da atividade especial pela exposição a ruído e agentes biológicos em indústria de curtume; (iii) exigência da metodologia NEN para o ruído nos períodos posteriores a 2003 frente à concomitância de agentes biológicos; e (iv) eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia indireta ou por similitude é admitida quando a empresa original encontra-se inativa ou com layout alterado, nos termos do art. 472 do CPC. A extemporaneidade do laudo não lhe retira o valor probatório, salvo comprovação de alteração substancial no ambiente de trabalho, o que não ocorreu no caso (Súmula 68 da TNU).

4. A exposição a agentes biológicos em atividades de curtume e industrialização de couros é considerada nociva pela legislação previdenciária (Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99) e trabalhista (NR-15, Anexo 14), sujeitando-se à análise qualitativa.

5. A permanência exigida para o reconhecimento da especialidade em relação aos agentes biológicos não pressupõe o contato ininterrupto, mas a exposição ao risco inerente e indissociável da atividade. A constatação da presença de agentes biológicos sustenta o reconhecimento da especialidade, independentemente de eventuais questionamentos sobre a metodologia de aferição do ruído (NEN) em períodos concomitantes.

6. Quanto ao ruído, a eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade quando os níveis ultrapassam os limites de tolerância (Tema 555 do STF). Em relação aos agentes biológicos, a prova técnica demonstrou que os equipamentos fornecidos eram insuficientes para neutralizar o risco de contaminação.

7. O proveito econômico da demanda é inferior a 1.000 salários-mínimos, dispensando a remessa necessária (art. 496, § 3o, I, do CPC).

8. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem observar exclusivamente a Taxa SELIC (art. 3o, EC 113/2021).

9. Os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 STJ).

10. O INSS goza de isenção de custas na Justiça Estadual de SP, devendo apenas reembolsar despesas. Necessária a apresentação de autodeclaração de benefícios (EC 103/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ) e reconhecer a isenção de custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial extemporâneo ou realizado por similitude é apto à comprovação da atividade especial, salvo prova de alteração significativa no ambiente de trabalho. 2. A exposição a agentes biológicos em indústria de curtume caracteriza a atividade especial mediante análise qualitativa, sendo o risco de contaminação inerente à função. 3. A ineficácia do EPI para agentes biológicos, constatada por perícia técnica, autoriza a contagem de tempo especial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 472; CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000007-40.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

REU: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mococa/SP que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido inicial de Antônio José da Silva para reconhecer a especialidade dos períodos de 02/06/1975 a 28/12/1980, 10/01/1984 a 06/03/1986, 13/06/2000 a 22/08/2000, 21/02/2005 a 23/10/2006 e 01/08/2009 a 12/09/2010, laborados em condições nocivas à saúde (ruído e agentes biológicos), e conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (id. 275708041 – fls. 60/71).

Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária suscita preliminar de nulidade da prova técnica, argumentando que o laudo pericial foi realizado por similitude e é extemporâneo, não refletindo a realidade laborativa da época. Acrescenta que a prova pericial analisou a lide sob a ótica da legislação trabalhista, o que poderia induzir a equívoco no enquadramento da atividade para fins previdenciários. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial, sustentando, quanto ao agente físico ruído, a inobservância da metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os períodos posteriores a 18/11/2003 e a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). No tocante aos agentes biológicos, alega a intermitência da exposição e a ausência de comprovação de contato habitual e permanente com material infectante. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a determinação de apresentação de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios, a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação e a redução da base de cálculo nos termos da Súmula 111 do STJ, a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora (EC no 113/2021) e a declaração de isenção de custas processuais (id. 275708041 – fls. 75/83).

Com contrarrazões da parte autora (id. 275708041 – fls. 93/104), defendendo a manutenção do julgado e a validade da prova pericial produzida em juízo, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pelo INSS preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade, razão pela qual deve ser conhecida.

Quanto à remessa necessária, observa-se que o proveito econômico obtido na causa não excede o limite legal de 1.000 (mil) salários-mínimos, previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e o período de parcelas vencidas até a prolação da sentença. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Nulidade da Prova Pericial (Similitude e Extemporaneidade)

A Autarquia Previdenciária argui a nulidade do laudo pericial judicial, sustentando que a realização da prova por similitude e de forma extemporânea não retrata fielmente as condições de trabalho vivenciadas pela parte autora.

Não assiste razão ao recorrente.

A realização de perícia indireta ou por similitude é medida admitida e necessária quando o estabelecimento laboral original se encontra inativo ou quando houve alteração substancial em seu layout, inviabilizando a reconstituição direta do ambiente de trabalho pretérito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 472, autoriza o perito a valer-se de todos os meios necessários, inclusive a coleta de dados em locais semelhantes, para o desempenho de sua função.

No tocante à extemporaneidade, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo técnico não contemporâneo não perde sua força probatória, salvo se comprovada a ocorrência de mudança significativa no cenário laboral que descaracterize as condições de trabalho anteriormente existentes. Nesse sentido, a Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização dispõe que: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado, quando não houver mudança significativa no cenário laboral a ponto de descaracterizar a condição de trabalho, salvo prova em contrário".

No caso concreto, o perito judicial justificou adequadamente a metodologia utilizada, realizando vistorias em empresas paradigmas com atividades e maquinários similares aos descritos no histórico laboral do autor (id. 275708041 – fls. 24/31). O INSS, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos que demonstrassem a inadequação dos paradigmas escolhidos ou alterações fáticas capazes de invalidar as conclusões do expert.

Do Mérito

A questão controvertida cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 02/06/1975 a 28/12/1980, 10/01/1984 a 06/03/1986, 13/06/2000 a 22/08/2000, 21/02/2005 a 23/10/2006 e 01/08/2009 a 12/09/2010, bem como à consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

No que tange à atividade especial, aplica-se o princípio tempus regit actum, devendo a natureza da atividade ser aferida de acordo com a legislação vigente à época da prestação do serviço.

Até 28/04/1995, admitia-se o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos, presumindo-se a nocividade. Após essa data, com a Lei no 9.032/95, tornou-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. A partir de 06/03/1997, com o Decreto no 2.172/97, passou-se a exigir a apresentação de laudo técnico para a comprovação de exposição aos agentes nocivos ruído e calor, exigência estendida aos demais agentes a partir de 01/01/2004, com a vigência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Do Caso Concreto

Para comprovar a especialidade dos períodos impugnados, foi realizada perícia técnica judicial. O laudo pericial (id. 275708041 – fls. 24/31) concluiu que, no desempenho das funções de Servente, Serviços Gerais e Operador de Jato em indústrias de curtume e processamento de couro, a parte autora esteve exposta a: (i) Agente Físico Ruído: Níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância vigentes (80 dB até 05/03/1997; 90 dB até 18/11/2003; e 85 dB posteriormente); e (ii) Agentes Biológicos: Contato com couros, pelos e sangue de animais em processo industrial de curtimento, com exposição a microorganismos e materiais infectantes.

Quanto ao ruído, embora o INSS questione a metodologia de aferição (Nível de Exposição Normalizado - NEN) para os períodos posteriores a 2003, observa-se que a caracterização da especialidade no presente caso não depende exclusivamente deste agente.

A exposição a agentes biológicos em atividades de curtume e industrialização de couros encontra previsão expressa no código 1.3.1 do Decreto no 53.831/64, código 1.3.1 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99. Ademais, o Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho classifica como insalubre em grau máximo o trabalho em contato permanente com "carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejetos de animais portadores de doenças infectocontagiosas".

A análise dos agentes biológicos é qualitativa, caracterizando-se a nocividade pelo simples contato com o agente de risco, independentemente de mensuração de concentração ou tempo de exposição cronometrado. O conceito de permanência, para fins previdenciários, em relação aos agentes biológicos, não exige o contato ininterrupto durante toda a jornada, mas sim que a exposição seja indissociável da prestação do serviço e inerente à função desempenhada. No ambiente de curtume, o risco de contágio é imanente à manipulação da matéria-prima animal.

No tocante ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), fixou a tese de que, na hipótese de exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial.

Em relação aos agentes biológicos, o perito judicial foi categórico ao afirmar que os equipamentos fornecidos não eram capazes de elidir totalmente o risco de contaminação, dada a natureza dos agentes infectantes e a dinâmica da atividade industrial. Prevalece, portanto, a constatação técnica de ineficácia dos EPIs para a neutralização da nocividade.

Dessa forma, restou devidamente comprovado o exercício de atividade especial nos períodos de 02/06/1975 a 28/12/1980, 10/01/1984 a 06/03/1986, 13/06/2000 a 22/08/2000, 21/02/2005 a 23/10/2006 e 01/08/2009 a 12/09/2010, devendo ser mantida a sentença que determinou sua averbação e conversão.

Somados os períodos de atividade especial ora reconhecidos aos demais períodos de contribuição incontroversos, a parte autora atinge o tempo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, fazendo jus ao benefício desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), conforme corretamente fixado pelo juízo de origem.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Dos Honorários Advocatícios (Súmula 111 STJ)

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual (que fixo inicialmente em 10%, salvo melhor juízo do magistrado da execução) ocorrerá na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Das Custas Processuais

O INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Estadual do Estado de São Paulo (Leis Estaduais no 4.952/85 e 11.608/03), devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadamente realizadas pela parte autora.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ) e reconhecer a isenção de custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO POR SIMILITUDE E EXTEMPORÂNEO. VALIDADE. AGENTES FÍSICOS E BIOLÓGICOS. INDÚSTRIA DE CURTUME. ANÁLISE QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença baseou-se em laudo pericial judicial que constatou a exposição a ruído excessivo e agentes biológicos em atividades de curtume. O INSS arguiu preliminar de nulidade da perícia e, no mérito, questionou a metodologia de aferição do ruído (NEN) e a habitualidade da exposição aos agentes biológicos, além da eficácia do EPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) validade do laudo pericial realizado por similitude e de forma extemporânea; (ii) caracterização da atividade especial pela exposição a ruído e agentes biológicos em indústria de curtume; (iii) exigência da metodologia NEN para o ruído nos períodos posteriores a 2003 frente à concomitância de agentes biológicos; e (iv) eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia indireta ou por similitude é admitida quando a empresa original encontra-se inativa ou com layout alterado, nos termos do art. 472 do CPC. A extemporaneidade do laudo não lhe retira o valor probatório, salvo comprovação de alteração substancial no ambiente de trabalho, o que não ocorreu no caso (Súmula 68 da TNU).

4. A exposição a agentes biológicos em atividades de curtume e industrialização de couros é considerada nociva pela legislação previdenciária (Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99) e trabalhista (NR-15, Anexo 14), sujeitando-se à análise qualitativa.

5. A permanência exigida para o reconhecimento da especialidade em relação aos agentes biológicos não pressupõe o contato ininterrupto, mas a exposição ao risco inerente e indissociável da atividade. A constatação da presença de agentes biológicos sustenta o reconhecimento da especialidade, independentemente de eventuais questionamentos sobre a metodologia de aferição do ruído (NEN) em períodos concomitantes.

6. Quanto ao ruído, a eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade quando os níveis ultrapassam os limites de tolerância (Tema 555 do STF). Em relação aos agentes biológicos, a prova técnica demonstrou que os equipamentos fornecidos eram insuficientes para neutralizar o risco de contaminação.

7. O proveito econômico da demanda é inferior a 1.000 salários-mínimos, dispensando a remessa necessária (art. 496, § 3o, I, do CPC).

8. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem observar exclusivamente a Taxa SELIC (art. 3o, EC 113/2021).

9. Os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 STJ).

10. O INSS goza de isenção de custas na Justiça Estadual de SP, devendo apenas reembolsar despesas. Necessária a apresentação de autodeclaração de benefícios (EC 103/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ) e reconhecer a isenção de custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial extemporâneo ou realizado por similitude é apto à comprovação da atividade especial, salvo prova de alteração significativa no ambiente de trabalho. 2. A exposição a agentes biológicos em indústria de curtume caracteriza a atividade especial mediante análise qualitativa, sendo o risco de contaminação inerente à função. 3. A ineficácia do EPI para agentes biológicos, constatada por perícia técnica, autoriza a contagem de tempo especial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 472; CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ) e reconhecer a isenção de custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão